Tribunal: TJMT
Processo: 8010262-13.2016.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010262-13.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIONELY ARAUJO VIEGAS - CPF: 205.194.001-00 (RECORRENTE), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO BERTO - CPF: 015.386.568-76 (RECORRIDO), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), LETICIA CAIRES GOMES - CPF: 053.304.621-18 (ADVOGADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), LUCIMARA SILVA PERETE BERTO - CPF: 005.997.371-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DOS RECORRIDOS. PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DA ENTREGA DO VEÍCULO CEDIDO PARA REALIZAR AS DILIGÊNCIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Pretensão recursal é a reforma da sentença de primeiro grau, ao fundamento de que o valor devido pelo recorrido, em razão do uso indevido do veículo pelo autor pelo período de 14 (quatorze) meses, subtraindo do valor cobrado por honorários, remanesceria o valor de R$ 39.856,02 (trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e dois centavos).

2.

Todavia, não há provas nos autos de que o recorrido negou-se a devolver o veículo após a entrega da notificação extrajudicial, em 15/12/2015 ou, ainda, que tenha utilizado o veículo indevidamente, especialmente, porque em 26/02/2016 ingressou com a presente lide, deixando à disposição do Juízo a quo a camionete dos recorrentes, a fim de que providenciassem a sua imediata retirada. (id. 98896590).

3.
Os recorrentes não se desincumbiram do ônus processual de apresentar prova mínima quanto aos fatos constitutivos do seu direito.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença de
parcial procedência
dos pedidos iniciais, para:

“
a) CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de honorários advocatícios, juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir da data de 09/12/2015, data da revogação do mandato (Id 2771827), e B) PARCIALMENTE procedente o pedido contraposto para compensar os valores devidos pelo utilização do veículo, dando plena quitação como requerido, devendo, ainda, o autor realizar a entrega do veículo, por fim,

extinguindo a presente ação com resolução do mérito”
(sic – id. 98896665).

Os recorrentes sustentam que o valor do aluguel, pela utilização do veículo, “
é demasiadamente superior ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios, razão pela qual os recorrentes é que merecerem ser indenizados
” (sic). Sustentam que a pesquisa de mercado comprova o valor do aluguel mensal de um veículo similar ao dos recorrentes, que permaneceu na posse do recorrido por 14 (quatorze) meses e que, subtraindo o valor cobrado pelo recorrido, remanesce o importe de R$ 39.856,02 (trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e dois centavos). Ao final, requerem a condenação do recorrido ao pagamento do pedido contraposto no valor de R$ 39.856,02 (trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e dois centavos).

O recorrido não apresentou contrarrazões.

Gratuidade de justiça deferida no id. 98896680

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022